Tribunal: TJBA
Processo: 8129401-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8129401-63.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALEXSANDRO FERREIRA MIRANDA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INACOLHIDO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO AUTORAL DE REAJUSTE DA GAP NO MESMO PERCENTUAL DE REAJUSTE DO SOLDO. LEI 11.356/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO AFASTADA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8129401-63.2021.8.05.0001, tendo como Apelante ALEXSANDRO FERREIRA MIRANDA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, de de 2024. Presidente Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator